Tribunal: TJES
Processo: 5009446-35.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009446-35.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FAGNER BENTO MONFARDINI DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO ANTECIPADO DE PECÚLIO. ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de levantamento antecipado de pecúlio, requerido para auxiliar a subsistência da companheira do apenado e de dois filhos menores, diante de alegada situação de desemprego e necessidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar o levantamento antecipado do pecúlio quando comprovada situação excepcional de vulnerabilidade econômica da família do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pecúlio, em regra, deve ser entregue ao condenado quando posto em liberdade, nos termos do art. 29, § 2º, da Lei de Execução Penal.

4. A liberação antecipada é admitida em hipóteses excepcionais, desde que demonstradas urgência, necessidade concreta e destinação compatível com as finalidades legais.

5. A assistência à família constitui finalidade expressamente prevista para o produto da remuneração do trabalho prisional.

6. A documentação apresentada comprova desemprego da companheira, existência de filhos menores e situação de vulnerabilidade econômica, justificando a medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O levantamento antecipado do pecúlio é possível quando comprovada situação excepcional de necessidade familiar.

2. A assistência à família do apenado justifica a liberação antecipada de valores oriundos do trabalho prisional, quando demonstrada vulnerabilidade econômica concreta.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984, arts. 28 e 29, § 1º, “b”, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.741.925/CE, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, REsp nº 2.168.896/RS, Sexta Turma, j. 08.10.2024; TJMG, Agravo de Execução Penal nº 1.0000.24.085343-2/001, j. 02.12.2024; TJMG, Agravo de Execução Penal nº 1.0134.14.003118-5/001, j. 02.12.2024; TJES, Agravo em Execução Penal nº 5007870-75.2024.8.08.0000, publ. 27.08.2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009446-35.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FAGNER BENTO MONFARDINI DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
FAGNER BENTO MONFARDINI DOS SANTOS

contra r. decisão proferida ao mov. 236.1 (ID 19661737) no processo de execução nº
2000051-04.2022.8.08.0035
, que indeferiu o pleito de antecipação de pecúlio.

Em suas razões recursais, acostadas ao mov. 240.1, ID 19661737, a defesa sustenta que a esposa do apenado se encontra em situação de necessidade, estando desempregada e responsável, sozinha, pelo sustento de dois filhos menores, de 14 e 10 anos de idade.

Aduz, nesse contexto, que a liberação antecipada dos valores decorrentes do labor prisional é imprescindível para o custeio de necessidades básicas da família, tais como alimentação, moradia e saúde. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas ao mov. 248.1, ID 19661737, pelo provimento do recurso.

A magistrada a quo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, conforme mov. 251.1, ID 19661737.

A Procuradoria de Justiça, em parecer lançado ao ID 19780963, manifestou-se pelo provimento do agravo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se é possível ao reeducando levantar antecipadamente o pecúlio e se houve a comprovação de urgência e necessidade de recebimento antecipado dos valores, conforme preconizado pelo entendimento dos Tribunais Superiores.

Antes de adentrar propriamente ao exame do caso sob julgamento, impende destacar que o pecúlio constitui parcela da remuneração auferida pelo preso em razão do trabalho desenvolvido no curso da execução penal, sendo depositado e acumulado em seu favor, com a finalidade precípua de assegurar-lhe melhores condições de retorno ao convívio social, de forma minimamente digna, quando colocado em liberdade.

Trata-se, portanto, de instituto que se harmoniza com a finalidade ressocializadora da execução penal, porquanto reconhece o trabalho do preso não apenas como dever social, mas também como instrumento de dignificação da pessoa humana, de disciplina, de responsabilidade e de preparação para a reinserção social.

A matéria encontra previsão nos artigos 28 e 29 da Lei nº 7.210/1984, os quais estabelecem a finalidade do trabalho prisional, sua remuneração e a destinação do produto dela decorrente. Assim estabelece a Lei de Execução Penal:

[...] Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.

Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário-mínimo.

§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender:

a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios;

b) à assistência à família;

c) a pequenas despesas pessoais;
[...]

Por sua vez, o artigo 29, § 2º, da aludida norma legl, estabelece o momento em que deve ser feito o levantamento do dinheiro pelo condenado, explicitando que
“ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para constituição do pecúlio, em Caderneta de Poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade
”.

Da leitura do dispositivo, verifica-se que a entrega do pecúlio ao condenado, em regra, deve ocorrer quando de sua efetiva colocação em liberdade. Todavia, tal disciplina não impede, de forma absoluta, a liberação antecipada dos valores em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada, de maneira concreta, a urgência e a imprescindibilidade da medida para o atendimento das finalidades expressamente contempladas pela própria Lei de Execução Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de levantamento antecipado do pecúlio antes da efetiva liberdade do apenado,
desde que evidenciada situação excepcional de necessidade
, especialmente quando a destinação da verba estiver vinculada à assistência familiar, à preservação da dignidade humana ou à superação de quadro de extrema vulnerabilidade.

Acerca do tema, com o fim de esclarecimento, colaciono o seguinte precedente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LEVANTAMENTO DE PECÚLIO EM FAVOR DO APENADO. ARTIGO 29, §2º, DA LEP. CONDENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O pecúlio corresponde ao valor pecuniário que sobra do produto do trabalho remunerado prestado pelo apenado - após os descontos autorizados no art. 29, § 1º, da LEP -, valor esse que será aplicado em poupança e revertido em favor do preso quando posto em liberdade
(REsp n. 2.168.896/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.). 2. Segundo o artigo 29, §2º, da LEP, da remuneração do trabalho do preso será depositada a parte restante para constituição do pecúlio, em Caderneta de Poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. [...]

(STJ. AgRg no AREsp n. 2.741.925/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025) – destaquei

De igual forma tem se manifestado os Tribunais, consoante os julgados que seguem:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - PECÚLIO - LEVANTAMENTO ANTECIPADO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENCIADO EM REGIME SEMIABERTO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA - 1. Nos termos do artigo 29 da Lei de Execução Penal (LEP), o pecúlio é a parte restante do produto da remuneração pelo trabalho do sentenciado, sendo a ele entregue quando posto em liberdade. - 2. É viável a liberação do pecúlio ao sentenciado, ao cumprir integralmente a pena, quando obtiver o livramento condicional, ou quando alcançar o regime aberto, sendo posto em prisão domiciliar. - 3. É inviável a liberação do saldo total do pecúlio ao sentenciado, quando ele se encontra em regime semiaberto e não houver demonstração de situação de extrema necessidade a justificar a medida. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.24.085343-2/001, Relator(a): Des.(a) Kenea Márcia Damato De Moura Gomes (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 02/12/2024, publicação da súmula em 03/12/2024)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LEVANTAMENTO ANTECIPADO DO PECÚLIO - IMPOSSIBILIDADE - REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO - EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. A liberação do pecúlio deverá ocorrer quando restituída a liberdade ao reeducando, em razão do cumprimento integral da pena ou da concessão do livramento condicional e do regime aberto domiciliar (art. 29, § 2º, LEP). Entretanto, é cabível a liberação antecipada do valor em caso de extrema necessidade, a qual exige efetiva comprovação. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0134.14.003118-5/001, Relator(a): Des.(a) Milton Lívio Salles (JD 2G) , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 02/12/2024, publicação da súmula em 03/12/2024)

______________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DO PECÚLIO. NECESSIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo em vista o anteriormente exposto, as graves condições pessoais e familiares do paciente e de sua família, que vêm a ferir a dignidade humana, bem como, por não entender que a antecipação do pecúlio venha a causar algum mal à sociedade, não vejo por que negar tal benefício. 2. No caso em tela, faz-se necessária sua antecipação diante da seriedade dos fatos. Recurso Provido. (TJES; AG-ExPen 5007870-75.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 27/08/2024)

No caso em tela, o agravante justificou o pedido de liberação antecipada do pecúlio em favor de sua esposa, com a finalidade de auxiliar na subsistência desta e dos filhos menores do casal, diante do quadro de comprovada dificuldade financeira vivenciado pelo núcleo familiar.

Com efeito, os
documentos acostados aos eventos 212 e 226 demonstram que a companheira do agravante se encontra desempregada
, arcando, de forma solitária, com a tarefa de prover a subsistência material, alimentar e habitacional de dois filhos menores de idade.

Tal circunstância revela cenário de acentuada vulnerabilidade econômica, marcado pela necessidade de atendimento de despesas básicas e inadiáveis, não se mostrando razoável, proporcional ou compatível com a finalidade humanizadora da execução penal que o Estado retenha numerário proveniente do próprio trabalho do apenado enquanto sua família imediata enfrenta privações de ordem essencial.

Não se trata, portanto, de pretensão fundada em mera conveniência pessoal do reeducando, tampouco de pedido genérico de antecipação de valores. Ao revés, a hipótese revela situação concreta e excepcional, devidamente amparada por elementos documentais, na qual a verba postulada se destina diretamente à assistência familiar, finalidade expressamente prevista no artigo 29, § 1º, alínea “b”, da Lei de Execução Penal.

Nesse contexto, o artigo 29, § 1º, da Lei nº 7.210/84, traz uma ordem de preferência para a destinação do produto obtido pelo reeducando com o seu trabalho, encontrando-se, na alínea "b", a assistência à sua família.

No particular, o pedido de liberação antecipada do pecúlio encontra-se suficientemente fundamentado pela documentação coligida aos autos, notadamente extrato bancário, carteira de trabalho, registro de união estável, declaração da responsável legal e certidões de nascimento dos filhos menores, elementos que conferem verossimilhança às alegações defensivas e demonstram a excepcionalidade da medida.

Com a devida vênia ao entendimento adotado na origem, os fundamentos invocados para o indeferimento do pleito não se mostram suficientes para afastar a situação excepcional evidenciada nos autos. A circunstância de o agravante já possuir filho anteriormente ao ingresso no sistema prisional, ou de ter constituído nova prole antes de nova prisão em flagrante, não elide, por si só, a atual vulnerabilidade econômica do núcleo familiar, tampouco autoriza concluir pela desnecessidade da assistência material pretendida.

De igual modo, o fato de a companheira do reeducando encontrar-se em idade laboral não constitui, isoladamente, elemento apto a infirmar a alegada hipossuficiência, sobretudo quando os documentos acostados indicam desemprego atual e responsabilidade direta pelo sustento de dois filhos menores. A aptidão abstrata para o trabalho não se confunde com a efetiva inserção no mercado laboral, nem afasta a necessidade concreta de proteção da subsistência familiar em contexto de comprovada fragilidade econômica.

Diante da comprovação da situação de necessidade, da destinação lícita e socialmente relevante dos valores, bem como da finalidade expressamente prevista no artigo 29, § 1º, alínea “b”, da Lei de Execução Penal, impõe-se a reforma da decisão agravada para autorizar o levantamento antecipado do pecúlio.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e autorizar o levantamento antecipado do pecúlio pelo agravante, em favor de sua família, diante da situação excepcional de vulnerabilidade econômica devidamente comprovada nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.